Tribunal: TJDFT
Processo: 0750360-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750360-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Mútuo Feneratício – Financiamento de Automóvel – Situação de Pandemia – Suspensão de Cobranças – Multa por Descumprimento – Desproporcionalidade – Redução do Valor – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada requer, no feito principal, a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao financiamento de automóvel, o qual é utilizado para transporte escolar, em razão da situação de pandemia decorrente do Sars-CoV-2. A tutela requerida foi deferida pelo Magistrado de origem, o qual determinou “a suspensão de todos os efeitos da mora do mútuo feneratício objeto do litígio, enquanto perdurar os efeitos da pandemia, limitado, por ora, a 180 dias, ficando a parte ré durante o referido interstício proibida de excutir por meio de busca e apreensão o bem dado em garantia, bem assim deverá se abster de inscrever o nome do autor em cadastro de mau pagadores, bem como suspender a cobrança de multa, juros moratórios e remuneratórios, sob pena de multa, a qual fixo em valor equivalente ao triplo do débito remanescente do contrato”. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta o excesso do valor da multa estipulada por descumprimento da Decisão. Inicialmente, verifico que inexiste nos autos principais notícia de eventual descumprimento da Decisão recorrida, além de a multa processual somente poder ser executada ao final do feito, após o trânsito em julgado, razão pela qual não vislumbro urgência ou risco de dano de difícil ou impossível reparação para concessão da tutela de urgência pleiteada. Demais, o Juízo de origem fixou multa em valor equivalente ao triplo do débito remanescente do contrato. Conforme se verifica dos documentos acostados ao feito principal, restam pendentes de pagamento apenas 4 (quatro) parcelas de um total de 32 (trinta e duas) prestações, no valor individual de R$ 1.603,15 (mil seiscentos e três reais e quinze centavos). Assim, a multa foi fixada em menos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerando-se o valor do bem financiado, o pagamento de parcela significativa do saldo devedor do contrato, bem como a gravidade das medidas que podem ser adotadas pelo agravante em caso de descumprimento da Decisão recorrida, não vislumbro razões, ao menos em análise perfunctória, para alterar a multa fixada pelo Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 25 de novembro de 2020, às 23h25min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator